Tribunal: CARF
Processo: 18471.000695/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000695/2006-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.712 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CORNING COMUNICACOES OPTICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
JUNTADA DE DOCUMENTOS. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
APÓS RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação de
recurso voluntário, diante das características das operações questionados e do
rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, além da proximidade da juntada a essa interposição e sua
antecedência em relação ao julgamento daquele recurso. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz
Tadeu Matosinho Machado, e, por conclusões distintas, a conselheira Edeli Pereira Bessa. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos
ao colegiado de origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000695/2006-42
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 848 a 854) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 105-16.966 (fls. 699 a 707), da sessão de 17 de abril de 2008, proferido pela C.
5a Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, complementado pelo v. Acórdão no 1302-
00.121 (fls. 830 a 832), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E.
CARF, da sessão de 04 de novembro de 2009, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte. Confira-se as ementas:

Acórdão no 105-16.966
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - ANO-
CALENDÁRIO: 2002
Ementa: A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto se
observadas as condições previstas no art. 16 do Decreto 70.235/72

Acórdão no 1302-00.121
EMBARGOS. Não servem os embargos para reabrir a discussão já decidida
pelo colegiado.

Em resumo, a contenda tem como objeto Autuação de IRPJ, CSLL, Contribuição
ao PIS e COFINS, apurados no ano-calendário de 2002, referentes a infração de omissão de
receitas, constata com base na verificação da manutenção de passivo fictício, bem como glosa da
dedução de despesas financeiras.

Registre-se, desde já, que a celeuma que ainda prevalece no presente feito é
referente à juntada de novos documentos, trazidos após a interposição de Recurso Voluntário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recursos de Ofício e Voluntário, ora recorrido:

O lançamento foi efetuado em virtude de, em procedimento fiscal, terem sido
apuradas as infrações abaixo:
1- OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. Omissão de receitas
caracterizada pela manutenção, no Passivo, de obrigação incomprovada.
Regularmente intimado, o interessado deixou de comprovar os saldos de
empréstimos nos Bancos Itaú, no valor de R$820.305,46, e BankBoston, no
valor de R$2.827.687,03. 0 interessado, também, não comprovou a origem do
valor de R$10.242.937,85 em conta do PL, valor que consta do Livro Diário e
do Balancete, mas foi omitido na DIPJ e no Balanço Patrimonial.
2- GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS. Regularmente intimado a
comprovar despesas constantes da DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36, o
interessado limitou-se a apresentar a planilha de fls. 83/85.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

A decisão DRJ prescreve:
"OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. Omissão de receitas
caracterizada pela manutenção, no Passivo, de obrigação incomprovada.
Regularmente intimado, o interessado deixou de comprovar os saldos de
empréstimos nos Bancos Itáu, no valor de R$820.305,46, e BankBoston, no
valor de R$2.827.687,03. 0 interessado, também, não comprovou a origem do
valor de R$10.242.937,85 em conta do PL, valor que consta do Livro Diário e
do Balancete, mas foi omitido na DIPJ e no Balanço Patrimonial.
A falta de comprovação de obrigação consignada no Passivo caracteriza
omissão de receitas, de acordo com o disposto no art. 281, III, do RIR11999.
Diante de presunção legal, há a inversão do ônus da prova, ou seja, se o Fisco
demonstra a ocorrência da hipótese prevista em lei, cabe ao contribuinte
provar que não omitiu receitas. Trata-se, portanto, de matéria de prova.
Na impugnação, o interessado alega que: o extrato bancário anexado (Banco
ItaiA) faz prova bastante da obrigação existente em 31/12/2002, no valor de
R$820.305,46; no que diz respeito ao valor de R$2.827.687,03, os extratos
bancários juntados (BankBoston) comprovam existência da obrigação e sua
liquidação, ocorrida posteriormente a 31/12/2002; quanto ao valor de
R$10.242.937,85, houve, de um lado, registro no Ativo Permanente, com
contrapartida em conta de Capital Social, apenas para fins gerenciais,
conforme evidencia a copia do balancete anexada.
Em face dos documentos juntados As fls. 225/226 (Carta do Banco Itaú e
extrato bancário do Banco Itaú), tem-se comprovado o saldo constante do
Passivo referente ao Banco Itaú, no valor de R$820.479,23.
Em relação ao saldo constante do Passivo referente ao BankBoston, no valor
de R$2.827.687,03, os documentos juntados As fls. 227/232 (extratos bancários
do BankBoston) não permitem concluir que os valores indicados como "PGTO
PRINC/JUROS RET FIXO" se tratam de pagamentos referentes à obrigação
registrada no Passivo em 31/12/2002. Observa-se que nos extratos
apresentados aparecem outros valores com o mesmo histórico e que o
somatório dos cinco pagamentos apontados pelo interessado como
correspondente a liquidação do saldo existente em 31/12/2002 é divergente do
referido saldo (diferença de R$50.000,00).
Deste modo, permanece não comprovado o valor de R$2.827.687,03.
Quanto ao valor de R$10.242.937,85, do exame do balancete juntado às fls.
233/248 (cópia do juntado As fls. 105/120), verifica-se que, como alega o
interessado, houve registro no Ativo Permanente, com contrapartida em conta
de Capital Social.
É improcedente a presunção de omissão de receitas se o valor dito não
comprovado no PL se compensa com valor idêntico em conta de Ativo. Neste
caso, a omissão na DIPJ e no Balanço Patrimonial não produz efeito, devendo
ser aceito o esclarecimento prestado pelo interessado de se tratar de
lançamento, apenas, para fins gerenciais. Ademais, se o valor foi omitido na
DIPJ e no Balanço Patrimonial, não cabe a tipificação como Passivo Fictício.
O lançamento deste item 6, então, procedente em parte, sendo mantido o valor
de R$2.827.687,03, que permaneceu não comprovado.
2- GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS. Regularmente intimado a
comprovar despesas constantes da DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36, o
interessado limitou-se a apresentar a planilha de fis, 83/85.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

A dedutibilidade dos dispêndios realizados a titulo de despesas requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade As
atividades da empresa.
Há que se observar que é ônus do interessado a prova nesse sentido, conforme
entende a doutrina. Podemos destacar o ensinamento doutrinário de Antônio da
Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal. Sao Paulo: Saraiva, 1993, p.
298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega
alguma coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o principio de que as afirmações sobre omissão
de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte (...).
Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o Lucro Real e,
conseqüentemente, o crédito tributário, conclui-se que é ônus do interessado
provar sua existência e o preenchimento dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade.
A não comprovação de despesas autoriza lançamento.
As despesas glosadas neste item correspondem aos valores declarados na
DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36 — Outras Despesas Financeiras.
A glosa ocorreu em face de o interessado, intimado a comprovar as referidas
despesas, limitou-se a apresentar a planilha de fls. 83/85.
Mesmo em sede de impugnação, o interessado não apresentou documento
comprovassem os valores declarados. A planilha apresentada, sem o respaldo
em documentos, não elide o lançamento. A eventual comprovação de
exigibilidades bancárias em 31/12/2002 não prova os valores deduzidos no ano
calendário de 2002.
O lançamento deste item deve, então, ser mantido, uma vez que permanecem
não comprovadas as despesas glosadas."
O recorrente foi cientificado do acórdão DRJ em 27/10/2006 e apresentou
recurso em 21/11/2006.
Em relação ao valor de glosa mantido pela DRJ (R$ 2.827.687,03) em seu
recurso alega que a presunção consagrada no art. 281, II do RIR199 exige que
fique comprovado ou haja indícios de que a pessoa jurídica pagou faturas com
recursos ã margem da tributação.
Que a ora recorrente anexou à época da impugnação cópia do extrato bancário
que faz prova da existência da obrigação registrada no passivo em 31/12/2002,
assim como da
liquidação da respectiva obrigação que veio a ocorrer em nada menos que
cinco prestações debitadas na conta corrente bancária n° 12.7908.08.
Quanto à glosa de despesas financeiras, durante a fiscalização elaborou
planilhas relacionadas no relatório fiscal nas quais são apontadas as origens e
montantes das obrigações, evidenciando-se que a maior parte dos valores
deduzidos sob a rubrica das despesas financeiras são juros decorrentes de
obrigações contraídas junto ao BNDES, Banco Itaú, BankBoston, banco
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Múltiplo e Banco Citibank e perdas financeiras indexadas em variação
cambiam.
Que se o pressuposto para a glosa das despesas financeiras precedida no
lançamento foi a inexistência dos empréstimos como um todo, procedida a
comprovação das exigibilidades bancárias em 31/12/2002, resta improcedente
a glosa no item 2 da autuação.
Apresenta novos documentos que demonstrariam a improcedência da glosa.
Quanto ao último item da autuação, Glosa de despesas financeiras, a DRJ
entendeu:
"A glosa ocorreu em face de o interessado, intimado a comprovar as referidas
despesas, limitou-se a apresentar a planilha de fls. 83/85.
Mesmo em sede de impugnação, o interessado não apresentou documentos que
comprovassem os valores declarados. A planilha apresentada, sem o respaldo
em documentos, não elide o lançamento. A eventual comprovação de
exigibilidades bancárias em 31/12/2002 não prova os valores deduzidos no ano
calendário de 2002."
Em sede de recurso, o recorrente alega ter apresentado as planilhas
mencionadas no relatório fiscal (docs. Fls. 83 a 85), nas quais seriam
apontadas as origens e obrigações e que a autoridade lançadora teve acesso
aos extratos bancários e livros da recorrente, onde podem ser verificados os
valores deduzidos como juros passivos, tributos (IOF e CPMF) e as variações
cambiais negativas decorrentes de aplicações financeiras.
Em 05 /02/2007, a recorrente trouxe aos autos petição onde requer a juntada
de documentos contendo a movimentação trimestral dos empréstimos que
geraram juros passivos, IOF, CPMF, variações monetárias passivas e tarifas
bancárias, inclusive fazendo correspondência com os extratos bancários.
Pede, ao final que estes documentos sejam considerados, tendo em vista o que
consta no art. 16, § 4 0, alínea c do Decreto 70.235/72.
Inicialmente se faz necessário verificar a regularidade da juntada dos
documentos requerida pela recorrente, após o prazo da impugnação e até
mesmo do recurso voluntário.
O art. 16 do PAF prescreve em seu § 40 :
"A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Verificando o recurso e o aditivo apresentado, em nenhum momento fica
evidenciado que o contribuinte não possuía os documentos apresentados
apenas após o recurso. Ele havia sido intimado 19/12/2005 a apresentar os
contratos de financiamentos e apresentar planilha discriminando mensalmente
os encargos financeiros.
Foi reintimado em 07/02/2006 no mesmo sentido.
Novamente foi intimado a apresentar os documentos em 08/03/2006.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Em 04/04/06, foi novamente intimado a apresentar justificativa para os valores
declarados em sua DIPJ referente ao AC 2002 (valores constantes na ficha 6 A,
linha 36: R$1.357.012,43; R$847.078,87; R$ 531.544,21e R$ 341.166,84 —
referentes aos quatro trimestres).
Foi apresentada ainda nova intimação em 24/04/2006, no mesmo sentido da
acima citada.
A fiscalização requereu em cinco oportunidades que o contribuinte esclarecesse
os valores constantes em sua DIPJ, como outras despesas financeiras e o
contribuinte apenas apresentou a planilhas de fls. 82 a 85, que, além de nada
esclarecerem, vieram desacompanhadas de documentos comprobatórios das
informações ali contidas.
Na impugnação, também não trouxe provas que confirmassem os dados
constantes em sua DIPJ.
Embora alertado pela decisão DRJ, também no recurso não trouxe qualquer
nova prova. Passados mais de dois meses da apresentação do recurso,
apresenta documentos que afirma darem consistência às planilhas
apresentadas.
Não me parece acobertada pelo §4° do artigo 16 do PAF a conduta do
recorrente, tendo em vista que teve diversas oportunidades de apresentar os
documentos que agora quer ver analisados. A própria alteração dada ao art.
16 do PAF pela Lei 8.748, buscou impedir tal procedimento, que impede o
andamento regular do processo.
Diante do exposto, entendo que não devem ser considerados os documentos
apresentados após a impugnação, tendo em vista a preclusão prevista no art.
16 do Decreto 70.235 e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário nesta matéria.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte
apresentada (fls. 283 a 289), reconhecendo a legitimidade de parte dos registros no passivo,
afastando porção da infração de omissão de receitas, dando ensejo a Recurso de Ofício.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo,
reiterando suas alegações de defesa, acostando apenas planilhas.

Em 05/02/2007 (menos de 90 – noventa - dias após apresentação do Recurso
Voluntário) a Contribuinte protocolou Petição (fls. 353 a 355) juntando inúmeros documentos e
outras provas relativas às obrigações registradas em sua contabilidade e outras despesas
percebidas no período colhido.

Quando do julgamento de tal tais Apelos, entendeu a C. Câmara a quo,
preliminarmente, que a documentação trazida após o Recurso Voluntário não poderia ser
conhecida, pois tal manobra estaria fora da hipótese autorizadora do art. 16 do Decreto no
70.235/72. No mérito, negou-se provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a exoneração
promovida e, em relação às alegações da Contribuinte, entendeu-se por afastá-las, mantendo as
exações remanescente, em resumo, pela ausência de suporte probatório.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opõe Declaratórios, apresentando,
diretamente, o Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de
divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo Acórdãos paradigmas em relação
à possibilidade de ser conhecida pelos Julgadores nova documentação, acostada após o
julgamento de 1a Instância.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 892 a 895, entendendo que ambos v. Acórdãos
paradigmas expressam o dissenso jurisprudencial necessário.

Na sequencia, a Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
apresentou
Contrarrazões (fls. 897 a 906), não questionado o conhecimento do Recurso Especial da
Contribuinte, mas apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria no 256/2009.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, de uma simples análise dos v. Acórdãos no 102-
47.969 e CSRF/0304.382, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada,
referente à possibilidade de juntada de novos documentos após o julgamento de 1a Instância,
privilegiando o princípio da verdade material, resta certa a similitude fática e a notória presença
de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 105-16.966, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 892 a 895.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a busca da verdade material deve
prevalecer no processo administrativo, admitindo a juntada de documentos comprobatórios
mesmo após o julgamento de primeira instância.

Em suma, a contenda que prevalecia até o julgamento do Recurso Voluntário era
a prova da existência e exigibilidade das obrigações registradas em contas do passivo da ora
Recorrente

Observa-se que no v. Acórdão no 105-16.966, ora combatido, o I. Relator rejeitou
preliminarmente, com argumentação ainda empreendida no relatório, o conhecimento de
documentação acostada após o Recurso Voluntário, ainda que antes de 90 (noventa) dias de sua
apresentação:

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Verificando o recurso e o aditivo apresentado, em nenhum momento fica
evidenciado que o contribuinte não possuía os documentos apresentados
apenas após o recurso. Ele havia sido intimado 19/12/2005 a apresentar os
contratos de financiamentos e apresentar planilha discriminando mensalmente
os encargos financeiros.
Foi reintimado em 07/02/2006 no mesmo sentido.
Novamente foi intimado a apresentar os documentos em 08/03/2006.
Em 04/04/06, foi novamente intimado a apresentar justificativa para os valores
declarados em sua DIPJ referente ao AC 2002 (valores constantes na ficha 6 A,
linha 36: R$1.357.012,43; R$847.078,87; R$ 531.544,21e R$ 341.166,84 —
referentes aos quatro trimestres).
Foi apresentada ainda nova intimação em 24/04/2006, no mesmo sentido da
acima citada.
A fiscalização requereu em cinco oportunidades que o contribuinte esclarecesse
os valores constantes em sua DIPJ, como outras despesas financeiras e o
contribuinte apenas apresentou a planilhas de fls. 82 a 85, que, além de nada
esclarecerem, vieram desacompanhadas de documentos comprobatórios das
informações ali contidas.
Na impugnação, também não trouxe provas que confirmassem os dados
constantes em sua DIPJ.
Embora alertado pela decisão DRJ, também no recurso não trouxe qualquer
nova prova. Passados mais de dois meses da apresentação do recurso,
apresenta documentos que afirma darem consistência às planilhas
apresentadas.
Não me parece acobertada pelo §4° do artigo 16 do PAF a conduta do
recorrente, tendo em vista que teve diversas oportunidades de apresentar os
documentos que agora quer ver analisados. A própria alteração dada ao art.
16 do PAF pela Lei 8.748, buscou impedir tal procedimento, que impede o
andamento regular do processo.
Diante do exposto, entendo que não devem ser considerados os documentos
apresentados após a impugnação, tendo em vista a preclusão prevista no art.
16 do Decreto 70.235 e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário nesta matéria.
É o Relatório. (destacamos)

Como se observa, a juntada a destempo de documentos pela Contribuinte (que
dariam suporte material às planilhas apresentadas, suprindo a carência documental que, desde o
julgamento da Impugnação, vem justificando a improcedência de suas alegações) foi considerada
manobra que impede o andamento regular do processo, reconhecendo a preclusão, afirmando
que não devem ser considerados os documentos apresentados após a impugnação.

A matéria não é nova e é apreciada de forma recorrente por esta C. 1a Turma da
CSRF.

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Posto isso, o entendimento deste Conselheiro, já acompanhado pela maioria desta
C. 1a Turma da CSRF em outras oportunidades, colide frontalmente com aquilo que prevaleceu
no v. Acórdão recorrido.

Nesse sentido, passa-se a reproduzir a seguir, como fundamento decisório, as
razões do voto vencedor proferido e registrado no Acórdão no 9101-003.952, de relatoria da I.
Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 11/02/2019:

CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do
processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando esta possui evidente
pertinência e correlação com a matéria controversa, revelando-se potencial
elemento de formação de convencimento e de fundamentação da jurisdição a
ser prestada.
(...)
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I.
Conselheira Relatora, Viviane Vidal Wagner, em seu fundamentado e robusto
voto.
A divergência abrange todo o objeto do Apelo especial, opondo-se em relação à
interpretação do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e seus efeitos, adotado como
cerne do fundamento da I. Relatora para denegar pretensão recursal.
Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui
seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de
suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras
disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art.
18, o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros
elementos (então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação
da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela
Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema
controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a

1 Vide: Fabiana Del Padre Tomé. A Prova no Direito Tributário. São Paulo : Noeses, 2005.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio
da busca pela verdade material, indiscutível informador do processo
administrativo fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de
provas pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade
instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos
sobre determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que - até então - somente
com elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal
manobra apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a
juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional
e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima
apresentada, pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente
quando estes mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento,
revelando-se elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser
feito.
Apenas registre-se que o objeto da Autuação é referente a suposta ausência de
observância dos percentuais legais vigentes de realização do lucro
inflacionário no cálculo do Lucro Real, trazendo o Contribuinte, em Recurso
Voluntário, cópias de DIPJs de diversos anos-calendário, do LALUR e da
escrituração contábil referente ao lucro inflacionário do período, não havendo
no v. Acórdão recorrido nenhuma menção sobre a sua pertinência ou
correlação com a matéria debatida, sendo seu conhecimento objetivamente
afastado, em razão de suposta vedação processual.
Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples
conhecimento de tal documentação.

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela
Contribuinte, não havendo em se falar de vedação objetiva da análise de documentos trazidos em
Petição complementar ao Recurso Voluntário, antes de qualquer movimentação do feito tendente
ao seu julgamento, por simples e suposta constatação de preclusão.

A análise efetiva das provas acostadas na Petição complementar em questão, por
higidez processual e em atenção à garantia da ampla defesa e do contraditório, cabe às C.
Turmas Ordinárias e não a esta C. 1a Turma da CSRF, devendo retornar os autos à Instância a
quo para novo julgamento.

Frise-se que em sessão de julgamento, mediante votação, prevaleceu as
conclusões expressadas agora na Declaração de Voto apresentada pela I. Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que compõe o presente Acordão, restando atendido e observado o §8 do art. 63 do
Anexo II do RICARF.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
para reformar o v. Acórdão recorrido, devendo os autos retornem às C. Turmas Ordinárias para
novo julgamento do Recurso Voluntário interposto, com a devida análise das provas juntadas
pela Petição de fls. 353 a 355.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para conhecer e dar
provimento parcial ao recurso especial da Contribuinte, com retorno ao Colegiado a quo.
No âmbito do conhecimento, a ressalva aos fundamentos expostos pelo I. Relator
se devem ao paradigma no CSRF/03-04.382, como expresso em seu voto condutor, tratar de
juntada de documentos, pelo contribuinte, em sede de recurso voluntário, ao passo que
entendimento consignado no acórdão recorrido traz objeção à juntada dos documentos requerida
pela recorrente, após o prazo da impugnação e até mesmo do recurso voluntário. Já o
paradigma no 102-47.969 admitiu a juntada de provas após o protocolo do recurso, razão pela
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

qual em relação a ele há similitude fática suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
No mérito, esta Conselheira adota parâmetros mais estreitos para admissibilidade
de juntada de provas depois da interposição de recurso voluntário.
Registre-se que este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes
fundamentos, tem acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
admissibilidade de provas a qualquer momento pode ensejar a negativa de sua vigência.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 22/11/2006 e a
apresentação das provas não apreciadas se deu em 05/02/2007. E, neste contexto, o entendimento
condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual aplicação, apenas, da ressalva contida no
art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, negou-lhes apreciação porque em nenhum
momento fica evidenciado que o contribuinte não possuía os documentos apresentados apenas
após o recurso, mormente tendo em conta as intimações lavradas em 19/12/2005, 07/02/2006,
08/03/2006, 04/04/2006 e 24/04/2006 para comprovação dos valores autuados.
Embora não haja, aqui, objeção específica à apresentação de novas razões acerca
dos valores discutidos, importa recordar outra manifestação recente deste Colegiado, admitindo
a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma assim exposta no voto vencedor
lavrado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.5992
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou para
correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora
entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não foram
admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e afirmou
desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende
suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o procedimento
adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido
de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de mérito postas pela
autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no período
eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em Ativo Diferido.
Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição.
O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não
impugnada a matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do Código
Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de lançamento e,
implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela vinculado e,
eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda
correspondência com os motivos para exigência de parcela autônoma do crédito
tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito passivo,
tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito creditório não
reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não deduzidos
em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do
referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir em
recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas não lhe é
permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos
elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido confrontadas com
as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo
argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas
quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20,
em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22 Ficha
06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi aposto na
Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63, pelo
qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem classificados os
rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da Base de
cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de
abril de 2010 conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou seja,
passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período
de competência do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do
período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim deixou de
ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do Decreto no
70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação de
inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para não
apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade
cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja reconhecido,
em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada aos autos, por
meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na fonte,
em aplicações financeiras devidamente declaradas e que compõem saldo negativo
plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o argumento
deduzido em recurso voluntário, especialmente porque vinculado a prova documental
juntada à manifestação de inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF
decidir sobre o direito creditório em litígio.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação da
argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta fase recursal, a
contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias específicas, nos
termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-004.5633, proferido na sessão de 3 de
dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial e
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos documentos
apresentados depois do recurso voluntário em razão das circunstâncias específicas,
presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade fiscal iniciou o
procedimento de conferência de referido direito creditório, intimando o sujeito passivo a
apresentar elementos de sua escrituração contábil com vistas a confirmar o
oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às retenções na fonte deduzidas na
apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte apresentou documentos
solicitados, mas de forma incompleta, o que ensejou a intimação de 13/07/2010,
exigindo a sua complementação (e-fls. 210/212). A Contribuinte, depois de requerer
prorrogação de prazo, apresentou outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em
13/10/2010, para reposta em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de
receitas financeiras, bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos
seguintes termos (e-fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 — Juros de
Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005, apresentar planilhas
individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma planilha para cada fonte
pagadora constante da referida conta 33200000 ) contendo no mínimo: Nome e
CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido
e valor do rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e Passivas
elaborado conforme modelo que segue em anexo ', individualizado por operação
sujeita às variações cambiais (um quadro demonstrativo para cada
direito/obrigação sujeito às variações cambiais), onde estejam detalhadas as
variações incorridas e as variações liquidadas desde a data de aquisição do
direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a aquisição
de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às variações cambiais,

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

nos quais se possa verificar a respectiva data de aquisição e valor original da
aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das Ficha
09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações Liquidadas" e
"Variações
Cambiais
Passivas
—
Operações
Liquidadas"
da
Ficha
"Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações cambiais
passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de 2005 através da
Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha "Variações Cambiais Passivas –
Operações Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") foram
devidamente adicionados ao lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das
respectivas Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas
Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 1311212007), contendo no mínimo a
descrição de cada despesa, mês em que incorrida e seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas citadas no
item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações declaradas na
Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas Financeiras" da Ficha
"Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no mínimo a
descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o dispositivo legal em
que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as exclusões
do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20 (vinte)
dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em 23/11/2010 a
Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a autoridade fiscal
lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência das provas apresentadas,
em especial no que se refere à demonstração das variações cambiais segundo o regime
de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e à apresentação de
documentos em língua estrangeira, além da indicação de documentos concernentes a
perdas nas operações de swap como representativos de variações cambiais, e outras
deficiências em relação a despesas financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ
devido no ano-calendário 2005 com a adição das parcelas consideradas intimadas e não
comprovadas (“Variações Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras
Exclusões” e “Outras Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não
comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da totalidade do direito creditório e
a não homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia, apresentando
quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade julgadora de 1a instância
indeferiu o pedido de diligência por entender que caberia ao sujeito passivo a
comprovação documental dos valores questionados e, embora admitido parte dos
documentos apresentados, não apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento
do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a necessidade
de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando perito. Em 09/12/2015 a
Contribuinte juntou informações resultantes da perícia realizada nos itens questionados
pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015,
acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não paginável de e-
fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses
documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do direito
creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira DCOMP, a
autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas e exclusões em
13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não
reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade
julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a Contribuinte
interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho decisório, novamente
protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos depois, apresenta o resultado
do trabalho pericial realizado enquanto o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia contratada
(arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade dos fatos cuja
prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de base da
contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los
em ordem e boa guarda para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros
em questão decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou do mercado
financeiro, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos com os registros
contábeis e, para além disso, com as adições e exclusões para determinação do lucro
real. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova
por ocasião da manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida perícia para verificação destas informações junto à sua
escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois da
interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram apresentadas 2 (dois)
anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias é razoável supor que,
diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro
contratar a perícia requerida no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não
ser produzido a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído para o
Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos
sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se
negar a esta prova o mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da
interposição do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos pedidos
de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário,
impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para apreciação das
provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso voluntário.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação tardia
da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua admissibilidade não está
vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto.
As provas apresentadas em 05/02/2007 foram identificadas como planilhas e
extratos bancários (separados mensalmente) e das notas de negociação de títulos (NBCE)
apresentados a fim de que não pairem dúvidas sobre os argumentos expostos na peça recursal,
em face dos apontamentos, no julgamento de 1a instância, de que os documentos antes juntados
não seriam bastante para comprovar a dedutibilidade dos custos e despesas. A juntada foi
expressamente requerida com fundamento no art. 16, §4o, alínea “c” c/c §6o do Decreto no
70.235/72.
Registre-se que em impugnação apresentada em 25/08/2006 a Contribuinte
reafirmou a comprovação das despesas por meio dos extratos bancários desde antes apresentados
à autoridade fiscal, novamente apresentando-os e destacando a evidenciação, por eles, de juros
passivos, tributos (IOF, CPMF) e as variações cambiais negativas decorrentes de aplicações
financeiras. A decisão de 1a instância, proferida um mês depois da impugnação, em 25/09/2006,
trouxe o entendimento de que mesmo em sede de impugnação, o interessado não apresentou
documentos que comprovassem os valores declarados. A planilha apresentada, sem o respaldo
em documentos, não elide o lançamento. A eventual comprovação de exigibilidades bancárias
em 31/12/2002 não prova os valores deduzidos no ano calendário de 2002.
Transcorridos outros dois meses, o recurso voluntário foi interposto em
21/11/2006, no qual a Contribuinte reiterou a apresentação anterior de provas, os elementos antes
apresentados e protestou pela posterior juntada aos autos de documentos comprobatórios,
também quanto a este item, na forma do artigo 16, parágrafo 4°, alíneas "a", "h" e,
principalmente, "c", do Decreto 70.235/72.
Note-se, por fim, que os valores em debate decorrem de despesas vinculadas a
operações financeiras ocorridas ao longo do ano calendário 2002, questionadas no procedimento
fiscal desenvolvido entre 2005 e 2006, cuja apuração em bases correntes justifica a dificuldade
manifestada pela Contribuinte em sua comprovação, mormente tendo em conta o transcurso de
apenas 6 (seis) meses entre a impugnação e o aditamento ao recurso voluntário.
Assim, à semelhança das circunstâncias verificadas no caso tratado no Acórdão no
9101-004.563, ainda que se trate de informações de base da contabilidade, acerca das quais
poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda para
apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão decorrem de operações
bancárias cuja comprovação se dá por meio do confronto de registros em extratos bancários, a
exigir significativo empenho para correlação dos fatos com os registros contábeis. Logo, não se
vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da impugnação ou
do recurso voluntário, mormente tendo em conta que foi requerida juntada posterior ao recurso
voluntário em face do necessário enfrentamento das objeções postas na decisão de 1a instância.
Ademais, não bastasse a juntada ter se dado 6 (seis) meses depois da impugnação e 2 (dois)
meses depois do recurso voluntário, o julgamento do recurso voluntário somente se deu em
04/11/2009, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da juntada em questão.
Assim, embora esta Conselheira interprete com mais rigor o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, as características da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, além da proximidade da juntada
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000695/2006-42

a essa interposição e sua antecedência em relação ao julgamento daquele recurso, impõem que
seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para apreciação das provas em
questão pelo Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital